Tribunal: TJSP
Processo: 1509894-45.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADA QUE LEVANTA VALOR JUDICIAL EM NOME DO CLIENTE E NÃO REPASSA O MONTANTE DEVIDO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS. PENA FIXADA COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADA QUE LEVANTA VALOR JUDICIAL EM NOME DO CLIENTE E NÃO REPASSA O MONTANTE DEVIDO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS. PENA FIXADA COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Rosana Picollo contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), praticado no exercício da advocacia. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena por restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de apropriação indébita; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas por documentos bancários, alvará judicial, contrato de honorários e pelas declarações consistentes da vítima, que não recebeu os valores a que tinha direito, apesar de diversas tentativas de contato com a ré.
4. A apelante, na condição de advogada, levantou em 10/08/2016 o valor total de R$ 53.173,45, pertencente à vítima, e apropriou-se de R$ 31.904,07, sem prestar contas ou efetuar o repasse devido, apesar de obrigação contratual e profissional.
5. A justificativa da ré, de que repassaria o valor após acordo, não se sustenta diante da ausência de pagamento por dois anos e do depósito parcial e extemporâneo de R$ 1.325,74, além da inexistência de consignação da quantia devida.
6. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra respaldo na existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
7. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da presença de maus antecedentes e do desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apropriação de valores levantados judicialmente por advogada em nome de cliente, sem o repasse da quantia devida e sem prestação de contas, caracteriza o crime de apropriação indébita.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é legítima quando fundada em maus antecedentes e elementos desfavoráveis das circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o; 44, III; 59; 68; 168, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2265457/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.
STJ, AgRg no HC 924725/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.
STJ, REsp 2152802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024.